Tribunal: CARF
Processo: 13770.000662/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000662/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.514 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS SEVERINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
É objetiva a responsabilidade tributária por infrações referente à aplicação da
multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 10 de agosto de 2006, do qual exige-se
do Recorrente o valor de R$ 6.199,30,e multa de ofício, mais acréscimos legais a título de IRPF,
ano-calendário 2002, exercício 2003, diante de omissão de rendimentos oriundos de trabalho
com vínculo empregatício, recebidos através do Processo Trabalhista 942.98.002.17.00-0, no
valor de R$ 74.728,26, conjecturando os documentos apresentados à autoridade fiscal e a
alteração no saldo do imposto a ser restituído declarado de R$12.336,85, para saldo de imposto
de renda no pessoa física suplementar de R$ 6.199,30 .
A reclamatória trabalhista foi impetrada pelo contribuinte contra o BANCO
MERIDIONAL DO BRASIL S/A.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresenta impugnação
alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000662/2006-12
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000662/2006-12

a) O valor de R$74.728,26 não foi informado em seu IR por não ter recebido
a quantia – podendo ser provado através dos recolhimentos de CPMF por
sua movimentação financeira na época;
b) O valor do Alvará 1412/2002, no total de R$ 77.339,60, corresponde ao
valor líquido de R$ 74.728,26 que foi sacado do Banco do Brasil em favor
do advogado Rodrigo Coelho Santana, que o recebeu no dia 10/10/2002,
conforme prova os documentos anexados;
c) ajuizou petição em novembro de 2006 ao Juizado da 2a Vara do Trabalho
de Vitória – ES, requerendo aos patronos da ação trabalhista que impetrou,
a prestação de contas e questionando a liberação do Alvará supracitado ao
advogado Rodrigo Coelho Santana, que é quem deveria prestar contas do
valor de R$ 77.339,60;
d) devem ser convocados também os advogados Wesley Pereira Fraga,
Weber Job Pereira Fraga, Fábio Lima Freire e a empresa Fraga & Coelho
Advogados Associados, uma vez que todos são seus patronos no processo
trabalhista em questão e teriam recebido valores conforme recibos anexos.

O Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) petição dirigida
ao Juizado da 2a Vara do Trabalho de Vitória (fls. 08 e 09); (ii) Guia de Depósito destinada à
Justiça do Trabalho Do Banco do Brasil, no valor de R$ 101.105,23, correspondente ao depósito
efetuado em outubro de 2002 (fl. 11); (iii) Alvará Judicial no 1412/2002, com o valor
correspondente à R$ 77.403,84, efetuado em outubro de 2002, pelo advogado Rodrigo Coelho
Santana (fl. 12); (iv) demonstrativo de cálculos extraídos do processo trabalhista (fl. 13); (v)
honorários advocatícios recebidos do contribuinte emitido pelo escritório Fraga & Coelho,
assinado por advogados que atuaram no processo (fl. 16); (vi) extrato da Caixa Econômica
Federal em nome de Antonio Carlos Severino da Silva, datado entre junho de 2003 e agosto de
2004 (fl. 16).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão no 13-24.845 – 6a Turma DRJ/RJOII, julgando procedente o lançamento fiscal, por
entender, em síntese, que o sujeito passivo da obrigação tributária decorrente do ajuste anual
continua sendo o impugnante, independente do fato de ser patrono ter ou não disponibilizado, do
montante que recebeu pessoalmente.
Irresignando com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, que não declarou os valores
tidos como omitidos por não ter sido informado por seu Patrono, razão pela qual requer a
exclusão da multa de ofício, bem como dos juros e encargos legais, mantendo-se a cobrança,
apenas, do imposto, no valor de R$ 6.199,30.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000662/2006-12

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a exclusão de juros de mora e multa de ofício
exigidos por meio do auto de infração que deu origem ao presente processo administrativo.
Alega o Recorrente que não tinha conhecimento do recebimento dos valores por
seu advogado e que, mesmo que tivesse declarado tais valores, deveria fazê-lo como rendimento
não tributável.
A este propósito, note-se que não há nos autos comprovação da origem dos
valores recebidos na referida reclamatória trabalhista, não sendo possível afirmar que estes são
isentos, como argumenta o Recorrente.
A respeito do afastamento da multa de ofício e juros de mora, é sabido que a
responsabilidade por infrações no direito tributário é objetiva, ou seja, independe de dolo ou
culpa, nos termos do art. 136, do CTN, que assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Interpretando o referido enunciado prescritivo, Paulo de Barros Carvalho ensina
que:
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136). Nota-se aqui uma declaração de princípio
a favor da responsabilidade objetiva. Mas como sua formulação não está em termos
absolutos, a possibilidade de dispor em sentido contrário oferta a oportunidade para que
a autoridade legislativa construa as chamadas infrações subjetivas.
Dessa forma, apesar de serem admitidas exceções no direito tributário, a regra
geral da responsabilidade por infrações aponta para a irrelevância de dolo ou culpa. Tal é o caso
da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 que, ao contrário da multa de ofício
qualificada, observa a responsabilidade objetiva do agente, não havendo como se afastar a
aplicação da multa de ofício como pretende o Recorrente.
Relativamente aos juros de mora, melhor sorte não assiste o Recorrente. Explica-
se.
Segundo Paulo de Barros Carvalho, os juros de mora assumem caráter
remuneratório do capital que permanece em mãos do administrado por tempo excedente ao
permitido.
“Ainda que cobrados em taxas diminutas (1% do montante devido, quando a lei não
dispuser outro valor percentual), os juros de mora são adicionados à quantia do débito, e
exibem, então, sua essência remuneratória, motivada pela circunstância de o
contribuinte reter consigo importância que não lhe pertence.” 1
Debruçando-se sobre as normas jurídicas que estabelecem juros de mora no
Direito Tributário, Robson Mais Lins, também, afirma a natureza remuneratória dos juros de
mora:

1 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 4 ed. São Paulo: Noeses, 2011. p. 877.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000662/2006-12

“Juros apenas remuneram. E ao remunerar, não recompõe o dano, não indeniza. Outra
coisa bem distinta é que, ao remunerar, os juros podem evitar que surja no patrimônio
do credor um dano, que será recomposto apenas por meio de indenização. Não de
juros!” (sic) 2
Conclui-se, assim, que quando o sujeito passivo da relação jurídica inserida no
consequente de uma norma primária tributária deixar de cumprir a sua obrigação dentro do prazo
legal, permanecendo com o valor que deveria ser pago a título de tributo além do tempo
permitido, deve ser aplicada a norma primária remuneratória, que trará uma relação jurídica de
juros de mora.
Portanto, deve ser mantida a autuação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

2 LINS, Robson Maia. A mora no direito tributário. 2008.Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo, 2008.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000662/2006-12

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital